Tribunal: STF
Processo: ADI 6592
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Prazo recursal.



    1. Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em face de acórdão que julgou procedente o pedido. Na ocasião, declarou-se a inconstitucionalidade da Lei nº 245/2015, do Estado do Amazonas, que dispunha sobre a admissão de diplomas de pós-graduação stricto sensu originários de países do MERCOSUL e de Portugal.



    2. Recurso oposto fora do prazo legal de cinco dias (CPC, art. 1.023, caput). Inexistência das prerrogativas de prazo em dobro ou de intimação pessoal em processos de controle concentrado. Precedentes. Configuração da intempestividade.



    3. O trânsito em julgado impede, a qualquer título, a reabertura da discussão acerca da modulação da eficácia temporal da decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando foi objeto de expressa discussão no acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.